Tribunal: TRF3
Processo: 5000812-33.2017.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
283/740)

5000812-33.2017.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÔMPUTO COMO CARÊNCIA DO PERÍODO EM QUE O SEGURADO ESTEVE RECEBENDO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ENTRE PERÍODOS DE ATIVIDADE/CONTRIBUTIVOS). POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. CONCEDIDA A SEGURANÇA.

I. O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

II. Coerente com as disposições do art. 29, § 5o, e art. 55, II, ambos da Lei 8.213/1991, esclareço que os incisos III e IX do art. 60 do Decreto 3.048/1999, asseguram, até que lei específica d

Inteiro teor:
283/740)

5000812-33.2017.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÔMPUTO COMO CARÊNCIA DO PERÍODO EM QUE O SEGURADO ESTEVE RECEBENDO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ENTRE PERÍODOS DE ATIVIDADE/CONTRIBUTIVOS). POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. CONCEDIDA A SEGURANÇA.

I. O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

II. Coerente com as disposições do art. 29, § 5o, e art. 55, II, ambos da Lei 8.213/1991, esclareço que os incisos III e IX do art. 60 do Decreto 3.048/1999, asseguram, até que lei específica discipline a matéria, que são contados como tempo de contribuição/carência o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (entre períodos de atividade), bem como o período em que o segurado percebeu benefício por incapacidade por acidente do trabalho (intercalado ou não).Vale ressaltar que tem sido firme o entendimento no sentido de que as expressões "tempo intercalado" ou "entre períodos de atividade" abrangem os lapsos temporais de gozo de benefício, desde que o segurado tenha retornado ao trabalho (ou reiniciado a verter contribuições previdenciárias), ainda que por curto período, seguido de nova concessão de benefício. E é essa a hipótese dos autos.

III - Portanto, faz jus a impetrante à concessão da aposentadoria por idade urbana desde a data do requerimento administrativo (02/02/2017), pois os períodos em que a autora percebeu benefícios por incapacidade, somados às contribuições já incontroversas em sede administrativa (170 contribuições), superam a carência mínima necessária.

IV - Cabe ressaltar, no entanto, que as parcelas vencidas entre a data do requerimento administrativo e a impetração do mandamus deverão ser reclamadas administrativamente ou por via judicial própria, nos termos do artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas do STF (Enunciados 269 e 271), tendo em vista que o mandado de segurança não é o meio adequado à cobrança de valores em atraso, nem pode criar efeitos financeiros pretéritos. Independentemente do trânsito em julgado, determino, com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil, a expedição de e-mail ao INSS, instruído com os documentos da segurada para que cumpra a obrigação de fazer consistente na imediata implantação do benefício de aposentadoria por idade urbana, com data de início - DIB em 02/02/2017 (DER), e renda mensal a ser calculada de acordo com a legislação vigente.

V – Sentença reformada. Apelação da parte autora provida. Concedida a segurança.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000812-33.2017.4.03.6113

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARLENE DAS GRACAS BIZON BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000812-33.2017.4.03.6113

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARLENE DAS GRACAS BIZON BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de writ impetrado por MARIA DAS GRAÇAS BIZON BATISTA em face de ato atribuído ao Chefe da Agência do INSS em Franca/SP, objetivando, em síntese, que sejam computados, para fins de carência, os períodos nos quais a ela percebeu benefício por incapacidade, intercalados com períodos contributivos, para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana.

O pedido liminar foi apreciado em primeiro grau, o qual restou indeferido.

Sobreveio sentença que denegou a segurança postulada e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, consignando não haver condenação em honorários advocatícios, eis que incabíveis na espécie.

Inconformada, a parte autora ofertou apelação, requerendo a reforma integral da r. sentença, motivando as razões de sua insurgência.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte, ocasião em que o representante do Ministério Público Federal, apesar de regularmente intimado, quedou-se inerte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000812-33.2017.4.03.6113

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARLENE DAS GRACAS BIZON BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

A ação mandamental pode ser utilizada em matéria previdenciária, desde que vinculada ao deslinde de questões unicamente de direito ou que possam ser comprovadas exclusivamente por prova documental, apresentada de plano pela parte impetrante para a demonstração de seu direito líquido e certo.

No caso concreto, verifico que o "writ" veio instruído com a prova pré-constituída.

O ponto controverso da lide no processado se restringe à possibilidade, ou não, de serem computados, para fins de carência, os períodos nos quais a parte autora percebeu benefícios previdenciários por incapacidade, intercalados com períodos contributivos.

Nesse passo, destaco que, coerente com as disposições do art. 29, § 5o, e art. 55, II, ambos da Lei 8.213/1991, esclareço que os incisos III e IX do art. 60 do Decreto 3.048/1999, asseguram, até que lei específica discipline a matéria, que são contados como tempo de contribuição/carência os períodos em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (entre períodos de atividade), bem como os períodos em que o segurado percebeu benefício por incapacidade por acidente do trabalho (intercalado ou não).

Vale ressaltar que tem sido firme o entendimento no sentido de que as expressões "tempo intercalado" ou "entre períodos de atividade" abrangem os lapsos temporais de gozo de benefício, desde que o segurado tenha retornado ao trabalho (ou reiniciado a verter contribuições previdenciárias), ainda que por curto período, seguido de nova concessão de benefício.

E é essa a hipótese dos autos.

Nesse sentido, destaco julgado do C. STJ:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO PREENCHIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 8.213/1991. DESCABIMENTO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO EM PERÍODO INTERCALADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Lei 8.213/1991 não contemplou a conversão de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade.

2. É possível a consideração dos períodos em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez como carência para a concessão de aposentadoria por idade, se intercalados com períodos contributivos.

3. Na hipótese dos autos, como não houve retorno do segurado ao exercício de atividade remunerada, não é possível a utilização do tempo respectivo.

4. Recurso especial não provido."

(STJ, REsp 1422081/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/05/2014)(g.n.)

Portanto, faz jus a impetrante à concessão da aposentadoria por idade urbana desde a data do requerimento administrativo (02/02/2017), pois os períodos em que a autora percebeu benefícios por incapacidade, somados às contribuições já incontroversas em sede administrativa (170 contribuições), superam a carência mínima necessária.

Cabe ressaltar, no entanto, que as parcelas vencidas entre a data do requerimento administrativo e a impetração do mandamus deverão ser reclamadas administrativamente ou por via judicial própria, nos termos do artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas do STF (Enunciados 269 e 271), tendo em vista que o mandado de segurança não é o meio adequado à cobrança de valores em atraso, nem pode criar efeitos financeiros pretéritos.

Independentemente do trânsito em julgado, determino, com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil, a expedição de e-mail ao INSS, instruído com os documentos da segurada para que cumpra a obrigação de fazer consistente na imediata implantação do benefício de aposentadoria por idade urbana, com data de início - DIB em 02/02/2017 (DER), e renda mensal a ser calculada de acordo com a legislação vigente.

Indevidos honorários advocatícios (Súmula 512 do E. STF e Súmula 105 do E. STJ).

Custas ex lege.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no artigo 1.013, §3o, do CPC, concedo a segurança, conforme fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÔMPUTO COMO CARÊNCIA DO PERÍODO EM QUE O SEGURADO ESTEVE RECEBENDO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ENTRE PERÍODOS DE ATIVIDADE/CONTRIBUTIVOS). POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. CONCEDIDA A SEGURANÇA.

I. O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

II. Coerente com as disposições do art. 29, § 5o, e art. 55, II, ambos da Lei 8.213/1991, esclareço que os incisos III e IX do art. 60 do Decreto 3.048/1999, asseguram, até que lei específica discipline a matéria, que são contados como tempo de contribuição/carência o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (entre períodos de atividade), bem como o período em que o segurado percebeu benefício por incapacidade por acidente do trabalho (intercalado ou não).Vale ressaltar que tem sido firme o entendimento no sentido de que as expressões "tempo intercalado" ou "entre períodos de atividade" abrangem os lapsos temporais de gozo de benefício, desde que o segurado tenha retornado ao trabalho (ou reiniciado a verter contribuições previdenciárias), ainda que por curto período, seguido de nova concessão de benefício. E é essa a hipótese dos autos.

III - Portanto, faz jus a impetrante à concessão da aposentadoria por idade urbana desde a data do requerimento administrativo (02/02/2017), pois os períodos em que a autora percebeu benefícios por incapacidade, somados às contribuições já incontroversas em sede administrativa (170 contribuições), superam a carência mínima necessária.

IV - Cabe ressaltar, no entanto, que as parcelas vencidas entre a data do requerimento administrativo e a impetração do mandamus deverão ser reclamadas administrativamente ou por via judicial própria, nos termos do artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas do STF (Enunciados 269 e 271), tendo em vista que o mandado de segurança não é o meio adequado à cobrança de valores em atraso, nem pode criar efeitos financeiros pretéritos. Independentemente do trânsito em julgado, determino, com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil, a expedição de e-mail ao INSS, instruído com os documentos da segurada para que cumpra a obrigação de fazer consistente na imediata implantação do benefício de aposentadoria por idade urbana, com data de início - DIB em 02/02/2017 (DER), e renda mensal a ser calculada de acordo com a legislação vigente.

V – Sentença reformada. Apelação da parte autora provida. Concedida a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, concedendo a segurança, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.